Tribunal: STJ
Processo: 0292278-72.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673701 - RJ (2024/0224486-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: METHA CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA
LIMITADA
ADVOGADO
: VAGNER LUÍS MONCORES AVELLAR - RJ071350
AGRAVADO
: CONFIDERE CN IV EMPREENDIMENTOS SA
ADVOGADO
: CLAUDIO FURTADO COSENTINO - RJ124290
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar o inadimplemento contratual exigiria adentrar
no exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5
e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51414933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: dfbeaf28-9ada-4d91-9caf-a78f28f8a577

Documento eletrônico VDA51414933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: dfbeaf28-9ada-4d91-9caf-a78f28f8a577

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673701 - RJ (2024/0224486-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: METHA CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA
LIMITADA
ADVOGADO
: VAGNER LUÍS MONCORES AVELLAR - RJ071350
AGRAVADO
: CONFIDERE CN IV EMPREENDIMENTOS SA
ADVOGADO
: CLAUDIO FURTADO COSENTINO - RJ124290
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar o
inadimplemento contratual exigiria adentrar no exame das provas e do
contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial int erposto por METHA
CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LIMITADA (METHA) contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105,
III, alínea a, da CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementado:

Documento eletrônico VDA51152794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:52
Código de Controle do Documento: da072e77-eaf6-4834-815b-5ddd86297d8b

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO LOCATÍCIA E
DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS,
JULGANDO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. APELAÇÃO
INTERPOSTA PELA PARTE RÉ. Alega a parte autora que contratou a
ré para prestar serviços de comercialização locatícia e de
administração, ficando acordado, em reunião, independentemente dos
termos da avença original, que haveria repasses mensais fixos no
valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), “referentes aos
aluguéis recebidos”; porém, ante a insatisfação dos serviços prestados
pela ré, decidiu a parte autora em terminar o pacto contratual, tendo
como último dia de repasse a data de 30 de abril de 2016, estando a
ré em débito quanto a este mês, requerendo a demandante, com a
presente demanda, o pagamento do valor certo e determinado
(R$115.000,00), bem como o pagamento de danos materiais, devido a
retenção pela demandada de valores configurados como antecipação
de aluguel à título de garantia do contrato de locação na quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais). Parte autora que trouxe aos autos os fatos
constitutivos de seu direito, notadamente: o instrumento contratual (e-
doc. 21) e a confirmação pela parte ré sobre o novo pacto entabulado
entre as partes (e-doc. 28), restando comprovada a obrigação da ré
dos repasses mensais fixos no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze
mil reais). Outrossim, além de a ré não trazer quaisquer provas ou
fundamentos aptos que pudessem desconstituir as alegações autorais
acerca do repasse mensal fixo, conforme determina o artigo 373,
inciso II do CPC, há nos autos os comprovantes de TED, nos quais se
extrai que a demandada, além de ter plena ciência sobre a nova
tratativa com a parte autora, procedeu a todos os pagamentos,
faltando somente com a última parcela, qual seja, a do mês de abril de
2016, ficando assim inadimplente ao valor de R$115.000,00, o que
ensejou a presente demanda, não podendo se opor, agora, à cobrança
sob a alegação rasa de que as medidas necessárias para viabilizar o
pacto assumido entre as partes não havia sido implementadas pela
parte autora. Em relação aos danos materiais, igualmente, não assiste
razão à parte ré, ora apelante, tendo em vista as provas acostadas
pela autora (e-doc. 30), não trazendo a ré quaisquer indicativos de que
a r. sentença mereça ser reformada em seu favor. Majoração dos
honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85 §11 do CPC.
RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

No presente inconformismo, NELSON defendeu que o apelo nobre foi
indevidamente indadmitido, pois a decisão da Corte de origem se encontra eivada de
nulidade por falta de fundamentação adequada, além de a finalidade recursal não se
cingir na reanálise dos fatos e das provas colhidas na demanda.
Foi apresentada contraminuta em e-STJ, fls. 509-511.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51152794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:52
Código de Controle do Documento: da072e77-eaf6-4834-815b-5ddd86297d8b

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
METHA afirmou a violação dos arts. 489, § 1o, IV e 1022, II, 7o, 355, I, 369 e
370, 373, I, do Código de Processo Civil, além dos arts. 476 e 477 do Código Civil,
sustentando
a nulidade da decisão do TJRJ; e
a inexistência de inadimplemento
(1)
(2)
contratual que gere direito a reparação de danos, postulando pela improcedência dos
pedidos iniciais.

(1) Da nulidade das decisões da instância ordinária
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Documento eletrônico VDA51152794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:52
Código de Controle do Documento: da072e77-eaf6-4834-815b-5ddd86297d8b

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
METHA afirmou a violação dos arts. 7o, 355, I, 369 e 370, 373, I, do Código
de Processo Civil, além dos arts. 476 e 477 do Código Civil, sustentando que a Corte
de origem não acolheu exceção de contrato não cumprido e não apreciou
adequadamente as provas dos autos, cerceando a defesa e o contraditório.
Sobre o tema, o TJRJ consignou que o Magistrado de primeiro grau
conduziu corretamente o feito, inclusive em matéria probatória, e que METHA não
demonstrou qualquer elemento de prova que desconstruísse a versão autoral,
ressaltando que há obrigação contratual por ela inadimplida.
Confira-se:

Adentrando-se no mérito, observa-se que a parte autora trouxe aos
autos os fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o artigo
373, inciso I do CPC, notadamente: o instrumento contratual (e-doc.
21) e a confirmação pela parte ré sobre o novo pacto entabulado entre
as partes (e-doc. 28). Desse modo, restou comprovado que as partes
decidiram, independentemente dos termos da avença original, que
haveria repasses mensais fixos no valor de R$ 115.000,00 (cento e
quinze mil reais), “referentes aos aluguéis recebidos” conforme
correspondência eletrônica anexa à inicial. Outrossim, além de a ré
não trazer quaisquer provas ou fundamentos aptos que pudessem
desconstituir as alegações autorais acerca do repasse mensal fixo,
conforme determina o artigo 373, inciso II do CPC, há nos autos os
comprovantes de TED, nos quais se extrai que a demandada, além de
ter plena ciência sobre a nova tratativa com a parte autora, procedeu a
todos os pagamentos, faltando com a última parcela, qual seja, a do
mês de abril de 2016, ficando assim inadimplente ao valor de
R$115.000,00, o que ensejou a presente demanda, não havendo de
se falar em reforma da r. sentença neste sentido. Em relação aos
danos materiais, igualmente, não assiste razão à parte ré, ora
apelante, tendo em vista as provas acostadas pela demandante, qual
seja, o demonstrativo de cobrança do mês da ré Confidere CN IV
Empreendimentos S. A. à Óticas UP, no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais) (e-doc. 30), o qual não foi repassado para a parte autora,
não trazendo a ré quaisquer indicativos de que a r. sentença mereça
ser reformada em seu favor. Assim, considerando-se as provas
contidas nos autos e conforme bem delineado pelo magistrado a quo,
observa-se que a demandada não apresentou expressa objeção à
pretensão do pacto entabulado entre as partes e, ainda, depositou os
valores do novo acordo realizado, dando-se por perfeito o negócio
realizado, não podendo se opor, agora, à cobrança, sob a alegação
rasa de que as medidas necessárias para viabilizar o pacto assumido
entre as partes não havia sido implementadas pela autora, conduta
Documento eletrônico VDA51152794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:52
Código de Controle do Documento: da072e77-eaf6-4834-815b-5ddd86297d8b

esta que caracteriza venire contra factum proprium, ou seja,
comportamento contraditório, insuscetível de acolhimento pelo Poder
Judiciário.

Assim, rever as conclusões quanto ao inadimplemento contratual de
METHA demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO.
ENTREGA.
LUCROS
CESSANTES
PRESUMIDO.
SÚMULA No 83/STJ. APURAÇÃO. VALOR. CONTRATO DE
ALUGUEL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO. TAXA SELIC. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 83/STJ.
REDISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE PROVA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel
enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o
período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo
do promitente comprador.
2. No caso, o tribunal da origem acentuou que, na apuração do valor
da indenização por lucros cessantes, devem ser considerados os
alugueis que constam dos contratos que instruíram o pedido inicial.
Rever tal posicionamento esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o
simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável,
sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que
possam configurar lesão extrapatrimonial.
4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual para
afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria
havido mero inadimplemento contratual exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas
e do contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir
da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir
segundo a variação da Taxa Selic. Precedente.
7. Em relação à sustentada necessidade de redistribuição dos ônus
sucumbenciais, o argumento é improcedente, pois a jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que rever a distribuição da verba
ora reclamada encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.539.692/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

18/8/2025
21/8/2025 – destaque
nosso)
Documento eletrônico VDA51152794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:52
Código de Controle do Documento: da072e77-eaf6-4834-815b-5ddd86297d8b

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para
em parte do
CONHECER
apelo nobre e, na parte conhecida,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CONFIDERE CN IV EMPREENDIMENTOS S.A., limitados a 20%, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:52
Código de Controle do Documento: da072e77-eaf6-4834-815b-5ddd86297d8b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.673.701 / RJ
Número Registro: 2024/0224486-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02922787220168190001 202424500545 2922787220168190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METHA CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LIMITADA
ADVOGADO : VAGNER LUÍS MONCORES AVELLAR - RJ071350
AGRAVADO
: CONFIDERE CN IV EMPREENDIMENTOS SA
ADVOGADO : CLAUDIO FURTADO COSENTINO - RJ124290
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51383955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: 9e40346f-5f89-46e0-a944-5369b6c74fe4

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: 9e40346f-5f89-46e0-a944-5369b6c74fe4